Tribunal: TJSP
Processo: 1123822-10.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Efeito infringente afastado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1123822-10.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET, são embargados
RAULINDO EGIDIO DE JESUS e ADAILTON ADAUTO RODRIGUES
REZENDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1123822-10.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 22.936 – São Paulo 2
Embargos de Declaração no 1123822-10.2017.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Companhia de Engenharia de Tráfego - CET
Embargado: Raulindo Egídio de Jesus
Voto 22.936
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil Efeito infringente afastado
Embargos rejeitados.
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
CET
embarga de declaração do acórdão proferido na ação de reparação de
danos, sendo embargado RAULINDO EGÍDIO DE JESUS, aduzindo que a
decisão padece de contradição.
Alega a embargante que a questão foi decidida de forma
contrária à prova dos autos, bem como jurisprudência dominante. Justifica
que além das fotos de fls. 18/21, há o cálculo do valor dispendido às fls. 22,
apenas contestado genericamente. Acrescenta que seus empregados
equiparam-se a funcionários públicos, que também gozam de presunção de
veracidade. Apontada a contradição entre os fatos e as provas dos autos,
reclama que seja sanada a falha, prequestionando a matéria.
É o relatório.
Razão nenhuma assiste à embargante.
Assim é porque, independentemente do enfoque trazido ao
debate, o certo é que pretende rediscutir e modificar matéria já analisada
nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1123822-10.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 22.936 – São Paulo 3
Ora, o aresto analisou detidamente as provas dos autos e
entendeu que o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar a
extensão dos danos, motivando expressamente a conclusão adotada.
Não se trata, pois, de contradição entre prova e decisão, mas
de pretensão que se faça reexame dos autos, a fim de que as provas sejam
reavaliadas, de maneira que favoreça a embargante, o que torna
imprestável os embargos para o fim almejado.
Destarte, pelos motivos apresentados, constata-se que as
irresignações da embargante estão ligadas ao resultado da decisão e não
especificamente a alguma falha, inexistindo, portanto, motivo para haver
pronunciamento de integração.
Outrossim, não cabe aos embargos a atribuição de efeitos
infringentes visando à modificação do teor do acórdão.
Não se pode olvidar que os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir matéria já decidida e buscar efeito infringente,
conforme remansosa jurisprudência “Os embargos de declaração não
devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351)
não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório” (RTJ 158/264, 158/689, 158/993). E
RJTJESP 126/373, 127/232, RTJ 159/638, 154/223, 155/964 e RSTJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1123822-10.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 22.936 – São Paulo 4
30/412.
Diante destas considerações, tendo em vista que o acórdão
não encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022 do Código de Processo
Civil, fica mantido tal como lançado.
Quanto ao prequestionamento, considera-se que o julgado
abrange toda a matéria devolvida no recurso, de forma suficiente para suprir
o requisito admissibilidade exigido para via recursal às Cortes Superiores.
Posto isso, rejeitam-se os embargos declaratórios.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator